Tribunal: TJMT
Processo: 1018267-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018267-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO -
DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

O tempo de custódia cautelar - 5 (cinco) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [declínio de competência e necessidade de redesignação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP; HC 589062/BA; AgRg no RHC 126141/PE).

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(TJMT, HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC (AgRg no RHC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018267-20.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE: DR. CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER

RELATÓRIO

Habeas corpus

impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1000294-90.2023.8.11.0052), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
,
e 40, IV da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (ID 167815183).

O impetrante sustenta que o paciente está preso há 152 (cento e cinquenta e dois) dias e
“o Estado não logrou dar início a instrução processual no prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso”

(impetração em 8.8.2023).

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 178067660), com documentos (ID 178067662/ID 178067667).

O pedido liminar foi indeferido (ID 178392691).

O Juízo singular prestou informações (ID 179761656).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo e posse ilegal de munição. Prisão preventiva. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa. Improcedência. Nuances do caso concreto que postergaram a realização da audiência de instrução e julgamento. Declínio de competência e conflito entre as pautas de julgamento agendadas. Aplicação dos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Parecer pela denegação da ordem...”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 180302184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos, por envolver argumento de desídia judicial.

Na audiência de custódia realizada em 11.3.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD, e na esteira do que determina o art. 310 do CPP, passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese. [...]

Na situação em tela, a materialidade e os indícios de autoria que recam sobre o suspeito estão estampados nos autos, consoante demonstrado no interrogatório, termo de apreensão e boletim de ocorrência e laudo pericial, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, tal requisito se justifica ante a necessidade de precatar a ordem pública.

Os crimes supostamente praticados pelo flagranteado (tráfico e associação ao tráfico), caracterizam-se como crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima muito superior a 04 (quatro) anos, de forma a incidir a presença do requisito disposto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Pontua-se que a quantidade de droga apreendida constitui indício veemente da periculosidade do segregado e de sua ação no meio social, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a bem da ordem pública. Sim, pois segundo consta no boletim informativo, na residência de Gustavo foram apreendidos o total de quase 5 quilos de cocaína e ainda arma de fogo e munições.

Aliado a isso, como bem pontuado pelo Ministério Público em parecer gravado no id. 112111698, nota-se fortes indícios de que o segregado possivelmente é integrante de facção criminosa enraizada na região, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.

[...] Nesse sentir, entendo estar presente um dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), qual seja, a ORDEM PÚBLICA. [...]

Por fim, cabe salientar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do segregado.

Isto posto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santo, juiz de Direito – PJe NU 1000294-90.2023.811.0052/Comarca Rio Branco)

Em 11.4.2023, a Promotoria de Justiça de Rio Branco denunciou o paciente por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de munições de uso permitido (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052/Comarca Rio Branco).

Em 2.5.2023, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que suscitou nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e inépcia da denúncia (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052/Comarca Rio Branco).

Em 15.5.2023, o Juiz da causa rejeitou as preliminares e designou audiência de instrução para o dia 4.7.2023 (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052/Comarca Rio Branco).

Em 6.6.2023, o Juízo da Comarca de Rio Branco declinou a competência ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o qual
“partir da publicação da Resolução n. 02, TJMT/TP, de 8/05/2023, passou a ser competente para julgar, no tocante aos fatos ocorridos nesta Comarca, desde a fase do inquérito, os feitos referentes aos crimes previstos na Lei 11.343/06, Lei n. 8.137/90, Lei n. 8.176/91 e Lei n. 9.613/98, bem como os delitos praticados por organização criminosa (Lei n. 12.850/13)”
(PJe NU 1000294-90.2023.811.0052).

Em 22.8.2023, audiência de instrução foi redesignada para o dia 18.10.2023, a pedido do órgão do Ministério Público (PJe NU 1000294-90.2023.811.0052/Comarca Cáceres).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, sopesadas a data da prisão [11.3.2023] e o relatório desta impetração [28.8.2023].

No caso, a ação penal possui 1 (um) denunciado por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, decorrente das
apreensões de 8 (oito) porções de cocaína, com peso de aproximadamente 5kg, balança de precisão e 2 (duas) munições calibre .38
; necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, a requerimento do órgão do Ministério Público;

declínio de competência da Comarca de Rio Branco para Cáceres; designação da audiência de instrução, na Comarca de Cáceres, para 18.10.2023.

O tempo de custódia cautelar - 5 (cinco) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [declínio de competência e necessidade de redesignação da audiência de instrução], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.9.2020; HC no 717.571/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 25.3.2022).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC NU 1021730-38.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 15.6.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a audiência está designada para o dia 18.10.2023.

Registre-se que a legalidade da prisão preventiva do paciente e inaplicabilidade de outras cautelares foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1010618-04.2023.8.11.0000, em 6.6.2023, o qual foi denegado, mediante as seguintes premissas:

“A forma de acondicionamento da droga - tabletes inteiros e porções fracionadas -, a considerável quantidade - aproximadamente 5kg (cinco quilos) - e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC no 391.141/SP; HC no 512.541/MT; AgRg no HC no 662.982/SC; HC no 691.441/SP; TJMT, HC NU 1012091-30.2020.8.11.0000; HC 1014434-96.2020.8.11.0000; HC NU 1005300-16.2018.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, família constituída, ocupação lítica e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

O registro de que a residência do paciente seria
“ponto de apoio a membros de facções criminosas
” e a reiteração delitiva específica demonstram maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC no 558.116/RJ).

Sopesadas
“as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC no 787.479/SP).”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023